Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-96.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005671-96.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), INCOMP PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.553.255/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMILIANO AGOSTINI - CPF: 969.226.486-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SIRLENE DIAS DA SILVA - CPF: 953.010.461-87 (EMBARGADO), PATRICIA DELBONE DE MENESES NUNES - CPF: 015.462.091-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, E RECURSO DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE RELATIVA À INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA PROCESSUAL – ARTIGOS 230, 231 E 1.003 DO CPC – VÍCIO CONFIGURADO – TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E ATOS CONSTRITIVOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – LAUDOS DE PERDAS E DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO – PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício possuir aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento da tese relativa à inexistência de intimação válida da instituição financeira agravante à época da publicação da decisão interlocutória, sobretudo quando a matéria interfere diretamente na aferição da tempestividade recursal.

Demonstrado que a ciência válida da decisão agravada ocorreu somente mediante mandado de intimação regularmente cumprido, revela-se tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

A concessão de tutela provisória de urgência em demanda envolvendo alongamento de dívida rural exige demonstração, ainda que em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A apresentação de laudos técnicos de perdas, documentos de capacidade de pagamento e comprovação de prévia tentativa administrativa de renegociação constitui elemento apto, em sede inicial, a evidenciar plausibilidade jurídica da pretensão de reestruturação do passivo rural.

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações financeiras, da incidência das normas do Manual de Crédito Rural e do enquadramento específico das cédulas e contratos celebrados demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição limitada própria do agravo de instrumento.

A suspensão temporária da exigibilidade das obrigações, bem como a vedação de negativação e de atos constritivos, mostra-se medida reversível e adequada à preservação da atividade produtiva rural e da utilidade prática do processo.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005671-96.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: SIRLENE DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360157851), que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco embargante, entendendo configurada a intempestividade recursal.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar questão processual essencial relativa à ausência de citação ou intimação válida da instituição financeira à época da publicação da decisão interlocutória agravada. Argumenta que, naquele momento, o banco ainda não integrava formalmente a relação processual, tampouco possuía advogado regularmente constituído nos autos originários, circunstância que impediria, juridicamente, o início da contagem do prazo recursal.

Defende o embargante que os artigos 230, 231 e 1.003 do Código de Processo Civil condicionam a fluência do prazo recursal à efetiva ciência processual da parte ou de seu patrono, mediante citação ou intimação válida, motivo pelo qual a mera publicação da decisão no Diário da Justiça eletrônico não seria suficiente para inaugurar a contagem do prazo recursal em desfavor de parte ainda não citada. Afirma que o acórdão embargado, ao desconsiderar tal circunstância, teria violado os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Aduz, ainda, que o acórdão recorrido incorreu em contradição ao considerar que a protocolização de petição em 05/02/2026 configuraria ciência inequívoca da decisão agravada, apta a deflagrar a contagem do prazo recursal. Sustenta que referida manifestação possuía natureza meramente instrumental, consubstanciando simples pedido de habilitação nos autos, decorrente de conhecimento informal da existência da demanda, sem qualquer efeito jurídico de intimação formal ou reconhecimento inequívoco da ciência da decisão interlocutória.

Argumenta o embargante que somente houve intimação válida por meio do Mandado de Intimação de Id. 219463211, cuja ciência teria ocorrido em 21/01/2026, nos termos do art. 231, II, do CPC. A partir dessa data, sustenta que o prazo recursal teria se encerrado em 11/02/2026, razão pela qual o agravo de instrumento protocolizado em 10/02/2026 seria manifestamente tempestivo.

Prossegue afirmando que o entendimento adotado pelo acórdão embargado diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acerca do comparecimento espontâneo da parte e da necessidade de demonstração inequívoca de ciência processual válida para início da contagem dos prazos processuais.

O embargante invoca, ainda, o princípio
do pas de nullité sans grief
, sustentando que a adoção equivocada do termo inicial do prazo recursal lhe ocasionou prejuízo concreto e manifesto, uma vez que culminou no não conhecimento do agravo de instrumento e, consequentemente, no impedimento de apreciação do mérito recursal. Defende que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido compromete o regime jurídico das comunicações processuais, afrontando a segurança jurídica e o devido processo legal.

Alega, ademais, que os presentes embargos de declaração não possuem caráter protelatório, mas visam exclusivamente à integração do julgado quanto: (i) à correta definição do termo inicial do prazo recursal; (ii) à indevida caracterização da intempestividade do agravo de instrumento; e (iii) à adequada valoração dos fatos processuais comprovados nos autos, especialmente no tocante à inexistência de intimação válida e à efetiva data de ciência da decisão agravada.

Sustenta, por conseguinte, a necessidade de atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, ao argumento de que as omissões e contradições apontadas influenciaram diretamente no resultado do julgamento, porquanto o não conhecimento do agravo decorreu exclusivamente da equivocada conclusão acerca de sua intempestividade. Afirma que, uma vez sanados os vícios apontados, impõe-se o reconhecimento da tempestividade do agravo de instrumento e o regular prosseguimento do feito para apreciação do mérito recursal.

A par desses argumentos, requer
“O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reconhecendo-se a tempestividade do agravo de instrumento interposto e determinando-se o seu regular processamento, com o consequente exame do mérito recursal, como medida de justiça. Contrarrazões ofertadas em Id. 323120850, pugnando pelo não conhecimento dos aclaratórios”
(sic).

Decurso de prazo certificado nos próprios autos do PJe em 12/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar supostas omissões e contradições apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo sua contagem realizada em dias úteis, conforme art. 219 do mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, verificado que a decisão agravada foi publicada em 12/12/2025 e o recurso somente interposto em 10/02/2026, resta evidenciada a interposição fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por se tratar de vício insanável, insuscetível de mitigação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão temporal.

Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Jurisprudência consolidada no sentido de que a inobservância do prazo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, sendo inviável o exame do mérito recursal.”

Pois bem.

Em seu recurso, o embargante aduz que o acórdão possui omissão no que tange à ausência de apreciação da alegada inexistência de intimação válida do Banco do Brasil S/A à época da publicação da decisão interlocutória agravada, sustentando que a instituição financeira ainda não integrava formalmente a relação processual nem possuía advogado regularmente constituído nos autos originários, circunstância que impediria o início da fluência do prazo recursal.

Sustenta, nesse contexto, que o
decisum
embargado deixou de enfrentar questão processual essencial relacionada à correta definição do termo inicial para contagem do prazo do agravo de instrumento, em afronta aos artigos 230, 231 e 1.003 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É cediço que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando as razões recursais expostas nestes aclaratórios, tenho que é caso de acolher os embargos
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar os vícios apontados.

Isso porque verifico a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da alegada ausência de intimação válida da parte embargante em momento anterior à interposição do agravo de instrumento, circunstância diretamente relacionada à aferição da tempestividade recursal.

Com efeito, sustenta o
BANCO DO BRASIL S/A
que somente foi regularmente intimado por meio do Mandado de Intimação de Id. 219463211, cuja ciência ocorreu em 21/01/2026, nos termos do art. 231, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual o prazo recursal de quinze dias úteis teria se iniciado apenas a partir dessa data, encerrando-se em 11/02/2026.

Assim, considerando que o agravo de instrumento foi protocolizado em 10/02/2026, revela-se necessária o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, com vistas a analisar o mérito recursal.

Passo a análise do recurso de agravo de instrumento interposto.

Em sua peça recursal, o agravante sustenta, em linhas gerais, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, defendendo que as operações financeiras discutidas nos autos possuem natureza heterogênea, abrangendo CPRs, CRPs, CRPHs, CCBs e contrato de abertura de crédito BB Giro Agro, circunstância que impediria a concessão genérica da medida liminar.

Argumenta, ainda, que as Cédulas de Produto Rural – CPR não integram o rol de títulos formalmente enquadrados como crédito rural no Manual de Crédito Rural – MCR, razão pela qual não poderiam ser submetidas automaticamente ao regime jurídico do alongamento compulsório previsto na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, ademais, ausência de demonstração individualizada dos requisitos previstos no item 2-6-4 do MCR, inexistência de probabilidade do direito, necessidade de caução para impedir a negativação, impossibilidade de extensão da medida aos avalistas e ocorrência de
periculum in mora
inverso.

Entretanto, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Inicialmente, impende registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida na origem, não sendo este o momento processual adequado para resolução definitiva acerca da natureza jurídica de cada uma das operações financeiras discutidas, tampouco para exame exauriente sobre o enquadramento contratual específico de todos os instrumentos apresentados pela parte autora.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a tutela provisória de urgência exige, para sua concessão, a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular analisou de forma minuciosa os elementos documentais apresentados pela agravada, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a existência de plausibilidade jurídica das alegações deduzidas na petição inicial, especialmente diante da documentação técnica acostada aos autos, composta por laudos de perdas, laudos de capacidade de pagamento e comprovação de prévia tentativa de solução administrativa perante a instituição financeira agravante.

Conforme consignado na própria decisão agravada, a produtora rural demonstrou que sua atividade agropecuária foi severamente impactada por fatores extraordinários e supervenientes, dentre os quais eventos climáticos extremos, oscilações negativas no mercado pecuário, aumento dos custos operacionais, escassez de mão de obra, embargos ambientais e efeitos econômicos decorrentes da pandemia, circunstâncias que, em tese, comprometeram sua capacidade momentânea de adimplemento.

Nesse aspecto, merece especial relevo o fato de que a agravada apresentou documentação apta a demonstrar, ao menos em sede de cognição não exauriente, a continuidade da viabilidade econômica da atividade produtiva mediante reestruturação do passivo rural, circunstância que se harmoniza com os objetivos do Sistema Nacional de Crédito Rural e com os princípios da preservação da atividade econômica e da função social do contrato.

Ademais, observa-se que a decisão agravada não foi proferida de forma genérica, automática ou indiscriminada, como pretende fazer crer o agravante.

Ao contrário, o Magistrado singular procedeu à análise concreta dos documentos apresentados, delimitando expressamente o alcance da tutela deferida e excluindo determinadas operações em relação às quais não identificou, naquele momento processual, prova documental mínima suficiente acerca da destinação rural dos recursos contratados.

Tal circunstância, por si só, evidencia a cautela empregada pelo Juízo de origem e enfraquece substancialmente a tese recursal de que teria havido concessão indiscriminada da medida liminar.

No tocante ao argumento de que as CPRs não integrariam o rol de títulos formalmente enquadrados no Manual de Crédito Rural, também não vislumbro, neste momento processual, elemento suficiente para afastar integralmente a tutela deferida.

Isso porque a controvérsia relativa ao efetivo enquadramento jurídico das operações, à destinação dos recursos, à origem do
funding
e à incidência específica das normas do Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória mais aprofundada, incompatível com a estreita cognição própria do Agravo de Instrumento interposto contra decisão concessiva de tutela provisória.

A propósito, a própria decisão agravada reconheceu expressamente que a análise definitiva acerca da incidência das normas do crédito rural e da natureza jurídica de cada operação dependerá do regular desenvolvimento da instrução processual.

Não se desconhece que o Manual de Crédito Rural estabelece distinções técnicas relevantes entre operações de custeio, investimento e comercialização, bem como entre recursos controlados e não controlados. Tampouco se ignora que determinadas modalidades contratuais possuem regime jurídico específico.

Todavia, neste estágio processual, não se exige certeza definitiva acerca do direito alegado, mas apenas demonstração suficiente de plausibilidade jurídica, associada ao risco de dano.

E, sob tal perspectiva, a documentação apresentada pela agravada revela-se apta a sustentar, em juízo preliminar, a existência de vínculo entre as operações financeiras discutidas e a atividade rural desenvolvida, circunstância suficiente para autorizar, ao menos provisoriamente, a manutenção da tutela concedida.

Além disso, a decisão recorrida encontra sólido respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 298, segundo a qual:

“
Súmula 298 STJ:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

Embora o agravante sustente que o enunciado sumular condiciona o alongamento ao estrito atendimento das normas regulamentares do MCR, tal argumento não afasta, nesta fase inicial, a plausibilidade do direito invocado pela agravada, especialmente porque a documentação acostada aos autos demonstra, em tese, a ocorrência de fatores extraordinários capazes de justificar a pretensão de reestruturação do passivo rural.

De igual modo, não prospera a alegação de ausência de comprovação dos requisitos previstos no item 2-6-4 do MCR.

Conforme se extrai dos autos, a agravada apresentou laudo técnico de perdas, laudo de capacidade de pagamento e comprovantes de notificação extrajudicial encaminhada à instituição financeira agravante, evidenciando a prévia tentativa de composição administrativa.

Cumpre destacar, ainda, que a agravante não apresentou, neste momento processual, qualquer elemento técnico concreto capaz de infirmar os documentos produzidos pela agravada.

Não há nos autos parecer técnico contraditório, laudo pericial, demonstração objetiva de inconsistência metodológica ou qualquer prova apta a afastar, de plano, a credibilidade dos documentos apresentados pela produtora rural.

Em verdade, a insurgência recursal limita-se à formulação de alegações abstratas acerca da necessidade de análise individualizada dos contratos, da heterogeneidade das operações e da complexidade regulatória do Sistema Nacional de Crédito Rural, argumentos que, embora relevantes para futura análise meritória, não possuem força suficiente para desconstituir a conclusão provisória adotada pelo Juízo singular.

No que concerne à vedação de negativação e à extensão da tutela aos avalistas, igualmente não verifico ilegalidade manifesta.

Isso porque a decisão agravada foi proferida justamente para preservar a utilidade prática do processo e impedir o agravamento irreversível da situação financeira da produtora rural enquanto pendente a definição judicial acerca do direito ao alongamento das dívidas.

Nessa perspectiva, a manutenção de restrições creditícias, protestos, execuções e atos constritivos poderia comprometer de forma severa a continuidade da atividade econômica desenvolvida pela agravada, esvaziando a própria finalidade da demanda originária.

A propósito, o perigo de dano encontra-se suficientemente evidenciado diante da possibilidade concreta de consolidação de garantias, expropriação patrimonial e inviabilização da atividade rural, circunstâncias expressamente reconhecidas tanto na decisão agravada quanto na decisão que indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante.

Também não merece prosperar a alegação de necessidade de caução obrigatória para impedir a negativação.

Isso porque a exigência de contracautela não constitui requisito absoluto e automático, devendo ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto e do grau de probabilidade do direito evidenciado nos autos.

No presente caso, o Juízo singular entendeu suficientemente demonstrados os pressupostos da tutela provisória, especialmente diante da robustez inicial dos elementos documentais apresentados, circunstância que afasta, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade da medida deferida sem prestação de garantia.

Outrossim, não se verifica configuração de periculum in mora inverso apto a justificar a revogação da tutela concedida.

As medidas deferidas possuem natureza provisória, reversível e conservativa, não implicando extinção das obrigações, remissão de dívidas ou reconhecimento definitivo do direito material vindicado pela agravada.

Ao contrário, limitam-se à preservação da utilidade do processo até o regular esclarecimento das questões controvertidas mediante adequada instrução probatória.

Nesse contexto, eventual prejuízo experimentado pela instituição financeira mostra-se plenamente reversível, sobretudo quando comparado ao risco substancialmente mais gravoso de inviabilização da atividade econômica rural desenvolvida pela agravada.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da preservação da atividade produtiva, da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da razoabilidade, sem ocasionar prejuízo irreversível à agravante.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive em hipóteses análogas, tem reconhecido a possibilidade de manutenção de tutela provisória destinada à suspensão temporária da exigibilidade de obrigações vinculadas à atividade rural, quando demonstrados elementos mínimos de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ao produtor rural.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS E DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MEDIDAS REVERSÍVEIS E DE NATUREZA CONSERVATIVA – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – EXIBIÇÃO DOCUMENTAL CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em juízo de cognição sumária, revela-se adequada a manutenção da tutela provisória deferida na origem quando os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade das alegações relacionadas à incapacidade momentânea de adimplemento das obrigações financeiras decorrentes da atividade rural, bem como risco concreto de comprometimento da continuidade da atividade produtiva.

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações financeiras, da origem dos recursos utilizados e da eventual incidência das normas do Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória, inviabilizando conclusão definitiva nesta fase inicial da demanda.

A determinação de suspensão temporária de medidas constritivas e coercitivas, bem como de exibição documental pelas instituições financeiras, constitui providência reversível e compatível com os artigos 300 e 396 do Código de Processo Civil, destinada à preservação da utilidade do processo e à adequada instrução do feito.

Recurso desprovido.”
(N.U 1005388-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – VEDAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade de contratos vinculados à atividade rural, bem como para obstar atos constritivos, expropriatórios e a negativação do produtor, mostra-se adequada quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de frustração de safra, elevação dos custos de produção e prévio pedido administrativo de prorrogação da dívida, e o perigo de dano decorrente do risco de restrição ao crédito e consolidação de garantias.
”
(N.U 1044246-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada de cédula de crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da safra agrícola 2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo.

O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.
”
(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025) (Destaquei)

Diante de todo o exposto, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026